Tribunal: STF
Processo: AI 55454
Classe: AI
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-09-08
Data de publicação: 1972-09-08

Ementa:
- Inteligência do art. 135, inc. III, da Lei n. 5.172. Aspecto particular assinalado pelo acórdão recorrido. Não caracterizada a divergência jurisprudencial arguída pela recorrente (súmula 291). Daí o indeferimento do apelo derradeiro.